Tribunal: TJES
Processo: 5000018-86.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-86.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROBERTO SENA FRAGA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPRESSO COMANDO PARA O BANCO REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. (1). SENTENÇA OBJURGADA QUE ACOLHEU OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA COBRADA PELO RÉU E PAGA PELO AUTOR EM 23/08/2019, REFERENTE AO CONTRATO 810887581, BEM COMO CONDENAR O RECORRENTE A REPETIR, EM DOBRO, O VALOR PAGO PELO RECORRIDO (R$ 65,25). CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM JUROS DE MORA LEGAIS DESDE A DATA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. (2). RECURSO DO BANCO DEMANDADO PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUINDO A PRELIMINAR DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI COMPROVADO ERRO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O SERVIÇO OBJETO DOS AUTOS FOI EFETIVAMENTE CONTRATADO PELO REQUERENTE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE N° 810887581, EM 27/03/2013. PUGNA, PELO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E, POR CONSEGUINTE, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (3). CONTRARRAZÕES QUE BUSCAM A MANUTENÇÃO DO JULGADO. (4). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95. (5). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

Para melhor localizar os pares, pelo que consta na inicial, a parte requerente nunca negou que tenha celebrado o contrato acima mencionado (810887581), entretanto, salienta que, ainda em 2015, por conta de erros praticados pela instituição bancária, o valor que foi depositado para quitação das parcelas do aludido contrato 810887581 foram desviadas para quitação de um contrato que foi automaticamente gerado em razão da existência de saldo devedor em sua conta bancária, saldo devedor esse que foi objeto de um depósito feito dali a dois dias advindo do CITIBANK, causando, a partir disso, um grande desajuste na quitação das obrigações, tanto que ajuizou demanda contra a instituição ora recorrente, obtendo sentença de procedência que, com relação ao contrato em questão, impunha a obrigação de “regularizar os pagamentos do autor nos contratos nºs (...) 810887581”.

Ou seja, o autor/recorrido, não nega a existência do contrato, mas sim, aduz em sua inicial que, mesmo estando quite com as obrigações decorrentes desse contrato, foi surpreendido com a informação de que o requerido lhe negativou por conta de uma parcela de R$ 57,46.

O recorrido aduz que tentou resolver administrativamente, não obtendo sucesso, chegando a pagar o débito em questão para liberar a restrição de seu nome.

Por certo, tenho que o contrato mencionado pelo requerente/recorrido não foi objeto dos comprovantes de quitação (Compromisso de Quitação Extrajudicial - ID 660310), entretanto, em que pese a afirmação inicial, deveras verossímil, constato em uma análise da peça de defesa apresentada pela requerida/recorrente (ID 660329) não faz nenhuma impugnação específica sobre os argumentos iniciais ventilados, mas sim, faz uma defesa genérica refutando os argumentos expostos pela parte autora, permitindo concluir, por uma confissão ficta, pela veracidade dos argumentos expostos pela parte autora. Inclusive, destaco na peça de defesa que a requerida em nenhum momento sequer faz referência ao contrato que é objeto de pressuposto fático no presente processo.

Faço estas considerações, pois como mencionado em outros julgados, estamos adstritos à verdade processual a partir de tudo o que foi apresentado nos autos, além dos critérios de divisão do ônus da prova.

E mais, observo que a sentença recorrida foi clara em reconhecer esse contexto, pois aponta que a parte requerida não comprovou a legalidade da cobrança da prestação acima apontada, a qual foi objeto de restrição em 2019.

Pela tese sustentada no Recurso Inominado, observo que a parte recorrente sequer atentou-se para os argumentos que foram expostos nos autos. Digo isso, pois apresenta argumentos, imagens e “espelhos” de consulta no sistema interno discutindo que o autor/recorrido efetivamente celebrou o contrato 810887581, o que É INCONTROVERSO.

Uma simples leitura da peça inicial, e dos documentos que se reportam ao processo anterior, observa-se que não há qualquer negativa da celebração do contrato, mas sim, da regularidade da cobrança de suas prestações.

Quanto a preliminar de inépcia da petição inicial, entendo que a mesma deva ser rejeitada, considerando que a falta de apresentação de provas não deve ser confundida com a inexistências de condição de procedibilidade da ação.

No que concerne à restituição em dobro, compreendo que a mesma deve ser mantida, visto que a instituição bancária descumpriu uma ordem judicial anteriormente determinada e não atentou para o pleito administrativo formulado pelo consumidor, ou seja, reiterando ações que não deveriam ocorrer rotineiramente.

Desta forma, pedindo vênia pela extensão de meu voto, mas cônscio da necessidade de prestar esses esclarecimentos fáticos, entendo que a sentença deva ser mantida em sua integralidade, negando-se provimento ao recurso interposto.

Assim, conheço do recurso interposto e NEGO PROVIMENTO ao mesmo, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.